Tribunal: TJMT
Processo: 1007031-11.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007031-11.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS DE SEGURADOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. DESCARGA ATMOSFÉRICA. FORTUITO EXTERNO. LAUDOS UNILATERAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA. SEGURADORA NÃO É HIPOSSUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento de danos materiais proposta por seguradora, sob o fundamento de ausência de nexo causal entre as avarias relatadas em equipamentos de consumidores e possível falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica. A sentença reconheceu a ocorrência de caso fortuito (descarga atmosférica) e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há responsabilidade da concessionária de energia pelos danos elétricos suportados por segurados da seguradora autora; (
ii
) determinar se os laudos unilaterais e os demais elementos juntados aos autos são suficientes para comprovar o nexo causal entre os danos e suposta falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, §6o, da CF/1988 e art. 14 do CDC, exigindo, para sua configuração, a presença de dano, nexo de causalidade e ausência de causas excludentes de responsabilidade.

4. Laudos técnicos unilaterais apresentados pela seguradora possuem força probatória limitada, por não terem sido produzidos sob o crivo do contraditório, não sendo suficientes para comprovar a origem dos danos na rede de fornecimento de energia.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que documentos particulares, desacompanhados de perícia judicial ou prova robusta, não podem infirmar conclusões obtidas com base em critérios técnico-probatórios adequados.

6. A ocorrência de descarga atmosférica durante tempestade, reconhecida nos autos, configura fortuito externo, apto a romper o nexo causal e afastar a responsabilidade civil da concessionária.

7. Em ações regressivas promovidas por seguradoras, estas não detêm as prerrogativas processuais conferidas aos consumidores finais, conforme fixado no Tema 1.282 do STJ, não sendo aplicável a inversão do ônus da prova.

8. A seguradora, por não ser parte hipossuficiente, detém capacidade técnica e econômica para produzir prova pericial adequada, não podendo se eximir de seu ônus probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilização da concessionária de energia elétrica depende de prova do nexo causal entre o dano e falha na prestação do serviço, o que não se presume.

2. Laudos unilaterais, desacompanhados de perícia judicial ou prova robusta, não são suficientes para afastar a incidência de causa excludente de responsabilidade.

3. A ocorrência de descarga atmosférica configura fortuito externo e afasta a responsabilidade da concessionária pelos danos decorrentes.

4. A seguradora, em ação regressiva, não se beneficia das prerrogativas processuais do consumidor e deve produzir prova técnica eficaz do alegado defeito no serviço.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o; CDC, art. 14; CPC, art. 85, §§2o e 11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no REsp 2128694/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09.09.2024,
DJe
13.09.2024
;
TJMT, Apelação Cível no 1013308-77.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 22.10.2024,
DJe
25.10.2024
;
STJ, Tema 1.282 – Seguradora não se sub-roga nas prerrogativas processuais do consumidor.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1007031-11.2024.8.11.0041

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. X NERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos proposta pela apelante em face da ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., que julgou improcedente o pedido, reconhecendo a ausência de nexo causal entre os danos relatados e eventual falha no fornecimento de energia elétrica, bem como a ocorrência de caso fortuito (descarga atmosférica). Condenou a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Inconformada, a apelante interpôs apelação sustentando, em síntese, que a sentença incorreu em
error
in
judicando
, pois haveria provas suficientes da responsabilidade da concessionária. Argumenta que o ônus de comprovar a regularidade do serviço competia à requeria, e que esta não apresentou relatórios técnicos exigidos pelo Módulo 9 do PRODIST da ANEEL, limitando-se a alegações genéricas. Defende, ainda, a validade dos laudos juntados à inicial, elaborados por técnicos independentes. Pugna pela reforma da sentença, com o consequente julgamento de procedência do pedido e inversão do ônus sucumbencial (Id. 316958356).

Em contrarrazões, a apelada defende a manutenção integral da sentença e requer o desprovimento do recurso (Id. 316958359).

O preparo recursal recolhido (Id. 318648357).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia acerca da pretensão da seguradora MAPFRE Seguros Gerais S.A. de ver ressarcidos os valores pagos a seus segurados, imputando à concessionária Energisa Mato Grosso S.A. a responsabilidade pelas avarias em equipamentos eletroeletrônicos, supostamente decorrentes de oscilações ou perturbações na rede de energia elétrica.

Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos materiais ajuizada por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., objetivando o reembolso da quantia despendida a título de indenização securitária, sob a alegação de que os danos suportados por seus segurados decorreram de oscilações no fornecimento de energia elétrica.

Inicialmente, cumpre ressaltar que concessionárias de serviço público de energia elétrica respondem objetivamente pelos danos que causem aos usuários, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, combinado com o art. 14 do CDC e os princípios da teoria do risco administrativo.

Nesse contexto, para que recaia o dever de indenizar, basta a presença dos seguintes requisitos, em consonância com o direito civil e consumerista: (a) existência do dano; (b) nexo de causalidade entre a ação ou omissão da concessionária e o dano; e (c) que não haja causa excludente de responsabilidade.

A concessionária alega que os danos decorreram de descarga atmosférica ou fenômeno extraordinário, ressalvando-se como caso fortuito. Tal alegação, porém, exige comprovação efetiva de que se tratou de evento absolutamente imprevisível, inevitável e que jamais poderia ser evitado por manutenção ou monitoramento da rede elétrica. Sem perícia idônea e produção de provas robustas, não é lícito afastar essa possibilidade
ex
lege
.

Contudo, na espécie, embora a apelante tenha comprovado o pagamento de indenizações a quatro segurados por danos elétricos, a seguradora falhou em demonstrar o nexo causal específico entre os danos e falhas da ENERGISA. Os laudos técnicos juntados são unilaterais e limitaram-se a constatar genericamente que houve "descarga elétrica", sem comprovar que esta originou-se de falha no fornecimento de energia tampouco há indícios de omissão culposa da concessionária (Id. 316957911, 316957912, 316957914, 316957915, 316957916).

A jurisprudência consolidada do STJ tem se posicionado no sentido de que laudos produzidos sem o crivo do contraditório, possuem força probante limitada.

Confira-se:

“(...) o Tribunal estadual valeu-se de regras de experiência comum e de documento unilateral, sem a devida força probante para subsidiar a conclusão diversa da perícia judicial, configurando verdadeira afronta ao sistema processual de valoração das provas (...)”
(STJ -
AgInt
no REsp: 2128694 SP 2024/0075501-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 09/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/09/2024).

Somado a isso, os sinistros ocorreram durante tempestades com descargas atmosféricas, decorrente de “forte chuva”, o que configura excludente de responsabilidade da concessionária.

Esta Corte reconheceu que a ocorrência de descarga atmosférica, configurando força maior, rompe o nexo de causalidade e exclui a responsabilidade da concessionária.

A propósito:

“(...) Tese de julgamento: "A ocorrência de descarga atmosférica, configurando força maior, rompe o nexo de causalidade e exclui a responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos danos causados. (...)”.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10133087720238110041, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 22/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2024).

Em ação regressiva, a seguradora é autora e possui capacidade técnica e econômica para produzir provas, não sendo hipossuficiente como os consumidores finais. Cabia à MAPFRE comprovar que não houve caso fortuito. Como não produziu tais provas e está em grau recursal, a sentença deve ser mantida.

Ademais, consoante o Tema 1.282 do STJ, a seguradora não se sub-roga nas prerrogativas processuais do consumidor. Por conseguinte, não se aplica a inversão do ônus da prova.

De igual modo, não assiste razão à apelante quanto à alegação de
error
in
judicando
,
uma vez que a sentença analisou adequadamente as provas e aplicou corretamente o direito ao reconhecer a inexistência de nexo causal e a ocorrência de fortuito externo (Id. 316958355).

Assim, diante da ausência de prova robusta do nexo causal e da ocorrência de evento caracterizado como fortuito externo (descarga atmosférica), impõe-se a manutenção da sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo na íntegra a sentença
, com o que majoro os
honorários recursais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025